Tribunal: TJMT
Processo: 1008702-62.2021.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008702-62.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATANAEL AQUEDA PEREIRA - CPF: 789.994.991-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ COM A FRUSTRAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO, QUANDO NASCE A PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 4º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CPC - BUSCA E APREENSÃO QUE RESTOU FRUSTRADA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO QUE SE DEU EM 18/08/2017 - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o juízo de origem não se
pronunciou acerca da alegação da nulidade da citação da citação por edital
, tal prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo
a quo,
sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Estando o contrato de alienação fiduciária vinculado à sua finalidade de proteção do crédito, a ação de busca e apreensão manejada pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante fica sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto para a própria cobrança do crédito, que, no caso dos autos, é o previsto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Em casos como o presente, o prazo prescricional tem início com a frustração da busca e apreensão, eis que neste momento é que nasceu a pretensão de conversão da demanda em execução, conforme o disposto no artigo 4º, do Decreto Lei n. 911 /69.

Assim, considerando que a conversão em execução de título extrajudicial ocorreu em 18/08/2017, não há que se falar em prescrição, uma vez que a citação do executado ocorreu na data de 26/11/2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008702-62.2021.8.11.0045

APELANTE: NATANAEL AQUEDA PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
NATANAEL AQUEDA PEREIRA
, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, contra r. sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, lançada nos autos dos

Embargos a Execução, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, em que se julgou improcedentes as pretensões meritórias do embargante, bem como, em sintonia com o princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado no importe correspondente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da obrigação exequenda, consoante o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante defende:
i)
a nulidade da citação por edital, uma vez que a parte apelada não esgotou as vias existentes para a localização do apelante, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório;
ii)
a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória. Sustenta que a demanda foi ajuizada no dia 29/10/2014, porém, a citação somente se deu no dia 27 de outubro de 2020, isto é, após o lapso do prazo trienal, previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto n. 57.633/1966.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para
“
julgar procedente os pleitos vertidos na petição inicial, de modo a reconher a nulidade da citação e a prescrição do direito material ”
(Id nº 244997653 - págs. 1-42 ).

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, absteve-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta (Id nº 260893665 - págs. 1-2).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se pauta em verificar a validade da citação por edital e a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

De proêmio, quanto a alegação de nulidade da citação por edital, nota-se que tal argumento não foi analisado pelo juízo de origem, devendo ser submetido ao crivo do douto julgador singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nessa vertente, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa. São impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários remunerações ou proventos, destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Não demonstrada a constrição sobre verba salarial, não há falar em restituição de valores.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, respeitado o oportuno contraditório.
Recurso
parcialmente provido.

(TJ-MT 1007440-18.2021.8.11.0000 MT,
Relator
: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)”

“
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO. I – Não obstante o pleito recursal da agravante consista na declaração da prescrição executória, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da prescrição, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não é a hipótese.
(TJ-MT 1002417-57.2022.8.11.0000 MT,
Relator
: SERLY MARCONDES ALVES, Data de
Julgamento
: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)”

Feitas essas considerações, tendo em vista que não houve pronunciamento, pelo juízo de origem, acerca da alegada nulidade de citação, a referida prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo de 1º grau, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.
In casu
, trata-se de ação de busca e apreensão que foi inicialmente distribuída em
29/10/2014
(Id nº 59366180 - pág. 3

– autos nº 0006566-56.2014.8.11.0045).

Foi concedida a liminar para busca e apreensão do automóvel objeto da lide em
10/11/2014
(Id nº 59366186 - Pág. 34

– autos nº 0006566-56.2014.8.11.0045).

Após diversas tentativas de cumprimento do mandado, sem êxito, a parte ora apelada requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial em
30/06/2017
(Id nº 59366189 - Pág. 5 autos n. 0006566-56.2014.8.11.0045), pedido que foi deferido pelo magistrado
a quo
em
18/08/2017
, oportunidade em que determinou-se a citação do devedor para pagamento da dívida (Id nº 59366189 - Pág. 62

– autos nº 0006566-56.2014.8.11.0045).

Em virtude das tentativas frustradas, a citação foi efetivada por meio de edital (Id nº 59367291 - Pág. 28

– autos nº 0006566-56.2014.8.11.0045), com a decretação da revelia e nomeação de curador para o executado.

Foram apresentados embargos à execução pelo executado/apelante. O magistrado a quo julgou improcedentes os embargos. O executado/apelante, então, interpôs o presente recurso.

Sustenta que a decisão que converteu a ação para execução e determinou a citação do Apelante/Embargante é datada de 18/08/2017 [ID. 59366189 – Pág. 61 – Processo 0006566-56.2014.8.11.0045] e o ato citatório só foi se consumar em 26/11/2020. Portanto, o prazo trienal foi superado, pois de 18/08/2017 a 26/11/2020 passou mais de três anos.

Aduz que, como já se passaram mais de 3 (três) anos sem a citação, restou materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 3 (três) anos constante no artigo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Denota-se que, não obstante o apelante intitular em seu apelo – “Prescrição Intercorrente” -
em suas razões recursais busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, diferentemente do prazo trienal defendido pelo apelante, trata-se de contrato de financiamento de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária e, assim sendo, por se tratar de dívida líquida, incide o prazo prescricional de 5 anos, nos moldes do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, verbis:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento"
(REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03 /2017, DJe de 07/04/2017).

3.
Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes
.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao (...) recurso especial. Nesse passo, estando o contrato de alienação fiduciária vinculado à sua finalidade de proteção do crédito, a ação de busca e apreensão manejada pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante fica sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto para a própria cobrança do crédito, que, no caso dos autos, é o previsto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil - que dispõe sobre a pretensão de cobrança de ‘(...) dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (...)
(STJ, AgInt no AREsp 1766711/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021. Sem grifo no original).

Em casos como o presente, o prazo prescricional tem início com a frustração da busca e apreensão, eis que neste momento é que nasceu a pretensão de conversão da demanda em execução, conforme o disposto no artigo 4º, do Decreto Lei n. 911 /69:

“Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, considerando que a conversão em execução de título extrajudicial ocorreu em
18/08/2017
, não há que se falar em prescrição, uma vez que a citação do executado ocorreu na data de
26/11/2020
. Salienta-se, ainda, que até o momento da citação o exequente requereu várias diligências na tentativa de citar o executado, bem como não houve desídia ou abuso de direito em promover sua citação, dadas as inúmeras manifestações no feito, aplicando-se o disposto na súmula 106, do STJ, verbis:

Súmula nº 106, do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Assim sendo, ante a inocorrência da prescrição e não configurada qualquer desídia pela parte apelada, imperioso o desprovimento do presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao § 11º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios no importe correspondente a 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da obrigação exequenda, devendo ser

observado o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025